Tribunal: TJES
Processo: 5006700-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Dano
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006700-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006700-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO

Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FARDIN - ES18985-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FERNANDO MILANEZZI SANTORIO contra acórdão que julgou improcedente pedido formulado em sede de Revisão Criminal, sob a alegação de omissão quanto ao enfrentamento de argumento fático sobre a ausência de provas da capacidade financeira da vítima para fins de caracterização da qualificadora de prejuízo considerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não enfrentar especificamente a tese de ausência de provas sobre a condição econômica da vítima, ou se a fundamentação exposta revela mera tentativa de rediscussão do mérito e reexame de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou a tese defensiva de forma clara ao consignar que a pretensão de afastar a qualificadora demanda reanálise de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias, o que transborda os limites da via revisional.

A decisão hostilizada destacou a existência de fotografias e orçamentos de reparo como elementos aptos à caracterização do prejuízo considerável, indicando que tal matéria está acobertada pela coisa julgada.

A inexistência de omissão configura-se quando o julgador expõe razões suficientes para o livre convencimento motivado, sem obrigatoriedade de rebater individualmente cada linha argumentativa ou dispositivo legal invocado pela parte.

A insurgência quanto aos critérios de aferição do prejuízo reflete inconformismo com o mérito da decisão, configurando tentativa de utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal para correção de suposto
error in judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria fática ou jurídica já decidida sob pena de desvirtuamento da natureza recursal.

A análise sobre a suficiência de provas para caracterização de qualificadora, quando devidamente fundamentada no acórdão, afasta a alegação de omissão.

O magistrado não possui obrigação de enfrentar todos os argumentos da parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

A inexistência de vícios no julgado impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; inciso IV do parágrafo único do art. 163 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no corpo da decisão além da menção genérica à natureza da Revisão Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5006700-34.2025.8.08.0000

REQUERENTE: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO

Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO FARDIN - ES18985-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO MILANEZZI SANTORIO
em face do v. Acórdão que julgou improcedente o pedido formulado em sede de Revisão Criminal.

O embargante aduz a existência de
omissão
no julgado, sustentando que o colegiado não enfrentou o argumento fático central da defesa: a completa ausência de provas acerca da capacidade financeira da vítima, requisito que entende indispensável para a aferição da qualificadora de "prejuízo considerável". Argumenta que o Acórdão se limitou a citar a existência de fotos e orçamentos, sem analisar a relação proporcional entre o dano e a aptidão econômica da ofendida. Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame de matéria fática ou jurídica já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua natureza recursal.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, alegando que o colegiado deixou de apreciar a tese de "ausência fática total" de provas sobre a condição financeira da vítima para justificar a qualificadora do prejuízo considerável.

Todavia, compulsando o v. Acórdão embargado, verifico que a tese defensiva foi enfrentada de forma clara e fundamentada. O voto condutor consignou expressamente que a pretensão de afastar a qualificadora transborda os limites da via revisional, por demandar reanálise de provas já apreciadas nas instâncias ordinárias. Consta do julgado hostilizado:

"A questão sobre a suficiência das provas para caracterizar o prejuízo como 'considerável' — como as fotografias das avarias e os orçamentos de reparo juntados aos autos — foi devidamente apreciada e decidida na ação penal originária, que culminou em édito condenatório transitado em julgado."

Portanto, o Tribunal não se omitiu, mas sim entendeu que a discussão sobre a validade da prova e o preenchimento dos requisitos da norma qualificada está acobertada pela coisa julgada, não sendo a Revisão Criminal um "sucedâneo recursal" ou uma "terceira instância".

A insurgência do embargante quanto ao critério utilizado para aferir o prejuízo (se meramente o valor absoluto ou a proporcionalidade com a renda da vítima) reflete mero erro no julgamento (
error in judicando
) sob sua ótica, o que é insuscetível de correção por embargos de declaração. Ademais, destaca-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente cada linha argumentativa ou dispositivo legal, bastando que exponha as razões suficientes para seu livre convencimento motivado.

Dessa forma, conclui-se que o embargante busca a rediscussão do mérito da causa para ver prevalecer sua interpretação jurídica sobre o tipo penal do art. 163, parágrafo único, inciso IV, do CP, finalidade para a qual o presente recurso é manifestamente inadequado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não constatar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO DOS EMBARGOS.